Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-10.2016.8.11.0080
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000744-10.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOMAR KOLER - CPF: 025.998.089-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DASENTENÇA. JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO EXISTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, que não existe, é nulo, pois: a) viola o Princípio da Inércia da Jurisdição
(art. 2, 277, 1a parte, e 525, §1o, CPC),
b)
não foi causado pela parte credora
(art. 276 do CPC)
, c) foi alegada na primeira oportunidade que teve (art. 278 do CPC), e d) ocasiona a parte credora efetivo prejuízo (art. 283, parágrafo único).

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0000744-10.2016.8.11.0080

Origem
:

VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA

Recorrente
:

LEOMAR KOLER

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEOMAR KOLER

postulou
o
cumprimento
de
sentença

em
facedo
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA,
requerendo
o
pagamento
de R$37.536,08,
acrescido
de R$5.630,41,
relativo
a
honorários

sucumbenciais
(ID 183500830/PJe2).

Imediatamente

após o requerimento de cumprimento de sentença o juízo

j
ulgou

procedente

suposta

a

impugnação
à
execução
,
reconhecendo

como

correto
o
cálculo

apresentado

pelo

Município

requerido
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que
o
juiz

julgou

impugnação
à
execução
que
não

existe

nos
autos.
Requereu
a
anulação
da
sentença
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 183500842/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

O
processo

deve

observar
o
Princípio
da
Inércia
da
Jurisdição
,
ou

seja
, o
processo

deve

começar
pela
iniciativa
das partes (art. 2o do CPC).

Como
decorrência

deste

deste

princípio
,
nos

termos
do art. 525, § 1o, do CPC,
a

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

deve
ser
proposta

pelo

executado
.

Se
não foi observada
a forma processual imposta à impugnação ao
cump
rimento
de
sentença
, a
prolação
de
decisão
que
julga

suposta

impugnação

inexistente
é
naturalmente

nula
.

No
presente

caso
, nota-se que
o

juízo
de
primeiro

grau

julgou

impugnação
de
cumprimento
de
sentença
que
inexiste

nos
autos.

Nota-se que este equívoco cometido pelo juiz de primeiro grau não foi
causado
pela parte credora, mas esta alegou na primeira oportunidade que teve e lhe ocasiona efetiva prejuízo, fatores este que corroboram para o reconhecimento da nulidade.

Portanto, necessário o reconhecimento da nulidade da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e
todos os atos posteriores são nulos, devendo o processo retornar ao seu regular trâmite do ato processual imediatamente anterior.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar a nulidade da sentença
proferida em 2/5/2022 (ID 183500835/PJe2)
e determino
o retorno dos
autos
à
origem para o regular trâmite do cumprimento de sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024